Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-12.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014362-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CANDIDO NUNES - CPF: 056.538.061-37 (PACIENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CANDIDO NUNES - CPF: 056.538.061-37 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS –
INDÍCIO DE CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
–
2. ALARDEADA POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO PACIENTE À PRISÃO DOMICILIAR A TEOR DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ
– IMPOSSIBILIDADE
–
MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Devidamente justificada a prisão preventiva se as razões de decidir demonstram a indispensabilidade da medida para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade/diversidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, associado aos indícios de que a mercancia era realizada à mando da organização criminosa “
comando vermelho
”, tais fatores indiscutivelmente satisfazem o
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

O pleito de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) com espeque na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ foi aventado diretamente a este eg. Tribunal de Justiça, a impedir que seja analisado por esta instância revisora, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI

PACIENTE

PEDRO HENRIQUE CÂNDIDO NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1007795-17.2020.8.11.0015, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, aduz o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 16/06/2020, quando uma equipe da Polícia Militar, em busca domiciliar empreendida na casa dos genitores do increpado, apreendeu em posse deste cerca de
1kg de pasta-base de cocaína
e aproximadamente
9kg de maconha
, oportunidade em que o beneficiário do
writ
mostrou-se arrependido e prontamente assumiu a autoria delitiva, demonstrando a sua boa-fé e o interesse em colaborar com o esclarecimento da verdade dos fatos.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva para defender que embora exista prova da materialidade delitiva e estejam presentes os indícios suficientes de autoria,
carece a hipótese do

requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, máxime ante os
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pelo paciente, que tem apenas 22 (vinte e dois) anos de idade, é primário, mantém residência fixa junto aos genitores, possui profissão definida como ‘técnico de celular’ e está a disposto a colaborar com a Justiça, circunstâncias essas que, na intelecção do causídico, mostram-se aptas para lhe credenciar o direito de responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de providências acautelatórias diversas da prisão, não sendo a gravidade abstrata do crime apta para, por si só, justificar a manutenção do enclausuramento provisório.

Firme em tais premissas, requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja
revogada a sua prisão preventiva
e, subsidiariamente, em virtude da pandemia da Covid-19, seja
substituída pelo recolhimento domiciliar
, ainda que cumulado com a cautelar de monitoramento eletrônico, expedindo-se, em ambos os casos, o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID

49500498 ao ID 49505455.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 49879455) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 50743493 ao ID 50743497.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 53273992).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Pedro Henrique Cândido Nunes

encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
16/06/2020
policiais militares receberam informações de que o paciente estaria realizando o comercio malsão à mando da organização criminosa “
comando vermelho
” em uma motocicleta “
CB Twister 250
”. Em razão disso, os milicianos se aproximaram, visualizaram o increpado na rua de sua residência e verbalizaram a abordagem, momento em que o suspeito desobedeceu as ordens e empreendeu fuga para o interior do imóvel.

Nesse contexto, os milicianos realizaram cerco que culminou com a busca pessoal, em que encontraram 1 (uma) porção de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha. No interior da residência foram localizados 10 (dez) porções de maconha, 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, além de 2 (duas) balanças de precisão. Ao todo foram apreendidos
1.298,2g

(um quilo, duzentos e noventa e oito gramas e dois decigramas) de
pasta base de cocaína
e
9.405,1g

(nove quilos, quatrocentos e cinco gramas e um decigrama) de
maconha
.

À vista disso, o increpado foi conduzido preso e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve seu recolhimento convertido em prisão preventiva, à conta da suposta
necessidade de salvaguardar a ordem pública
, em razão da gravidade em concreto da conduta.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

No caso em apreço, não restam dúvidas de que se faz presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois está sendo imputado ao enclausurado o suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), que é doloso e possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade da decretação e manutenção da prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir da
quantidade e

diversidade
de psicotrópicos apreendidos em seu poder [
1.298,2g
(um quilo, duzentos e noventa e oito gramas e dois decigramas) de
pasta base de cocaína
e
9.405,1g
(nove quilos, quatrocentos e cinco gramas e um decigrama) de
maconha
], argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, o MM. Juiz de primeiro grau destacou que há fortes indícios de que o increpado estaria realizando a mercancia espúria à mando da organização criminosa “
comando vermelho
”, fato que evidencia a periculosidade e a gravidade em concreto da conduta, a exigir que seja retirado cautelarmente da sociedade para salvaguardar a ordem social.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã acerca do tema,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DA CONSTRIÇÃO CORPORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em cosntrangimento ielgal quando a custódia processual do agentes encontra-se fundada nos termos do art. 312 do Código de processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública diante do modus operandi empregado na conduta ilícita.

2. Caso em que o recorrente é acusado de integrar associação criminosa organizada, voltada para a prática do tráfico de grande quantidade e variedade de drogas na região da serra gaúcha, movimentando extensa rede de fornecedores e compradores dos entorpecentes e promovendo, inclusive, o recebimento dos valores espúrios por depósito bancário.

3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.º 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).
(...).
(RHC 111.282/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 06/06/2019) [destaquei].

Nesse contexto, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o pronunciamento judicial é desprovido de fundamentação ou que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade do crime perpetrado pelo paciente extrapola aquela ínsita ao tipo penal, notadamente porque fora apreendida uma expressiva quantidade de estupefacientes em seu poder, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor do narcotráfico e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com efeito, a Recomendação n.º 62, de
17/03/2020
, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propôs a adoção de inúmeras medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, dentre as quais foi orientado aos magistrados que procedessem à reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do vírus.

Todavia, nos termos dos artigos 4º e 5º da aludida recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
Ilustrativamente: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
.
SUPRESSÃ
O DE
INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Impossível a análise da prisão
domiciliar
por esta Corte, sob pena de
supressã
o de
instância
, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada." (HC 486.859/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; sem grifos no original.)”
(STJ - HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)

Conforme noticiado pela autoridade impetrada nas informações judiciais (ID 50743497), o paciente pleiteou sua submissão ao regime de prisão domiciliar diretamente nesta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior no juízo de primeiro grau. Logo, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Fosse pouco, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, não se descuida que fora cometido no dia
16/06/2020
, ou seja, em meio às providências sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas para evitar a proliferação do coronavírus, a indicar que, mesmo antes de ser presos, o increpado não estava respeitando as medidas necessárias nesse momento excepcional, a tornar irrazoável o pedido defensivo, uma vez que contrário às orientações contidas n
a Recomendação n.º 62/2020 do

CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Ademais, não foi juntado aos autos eletrônicos qualquer documento que demonstre a situação de vulnerabilidade do paciente, ou que evidencie o maior risco de ser contaminado no estabelecimento prisional, do que se estivesse em liberdade.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
PEDRO HENRIQUE CÂNDIDO NUNES
, e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020